Tribunal: STF
Processo: ARE 1526517
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO: POSSIBILIDADE. TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 201 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD). ENCONTRO DE CONTAS. NECESSIDADE. Preliminar recursal. Nulidade da sentença em decorrência de julgamento extra petita, considerando que a sentença teria desbordado dos limites da lide. É dever do magistrado enfrentar, ainda que sucintamente, os pedidos e os argumentos das partes. Na espécie, apenas se verifica que o julgador se debruçou sobre o caso, explicando sua motivação de forma concreta, deixando de lado motivos que serviriam para justificar qualquer outra decisão, com enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, sem se olvidar de examinar e esclarecer a aplicação do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal, demonstrando sua relação com o caso em julgamento. Seja em nível constitucional (art. 93, inciso IX, da CF), seja no âmbito infraconstitucional (art. 489, § 1º, do CPC), o ordenamento jurídico pátrio impõe ao Estado-juiz o dever de fundamentar suficientemente suas decisões. Cabe ao julgador declinar as razões que o levaram a deferir ou não a pretensão da postulante, o que, inexistindo, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório. Nesse sentido, o juízo de origem foi muito claro sobre não se mostrar arbitrária a exigência relativa à retificação das EFDs, para fins de apuração do saldo de restituição e do débito de complementação, tendo sido denegada a ordem postulada, não se havendo falar em julgamento extra petita. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 593.849/MG, em sede de repercussão geral (Tema 201), firmou a tese de que é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. In casu, a parte impetrante, em sede de mandamus anterior, obteve sentença parcialmente favorável aos seus interesses a respeito do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal: ‘Isso posto, pleiteada, para assegurar CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA à impetrante o direito de restituir administrativamente as diferenças do ICMS-ST, ‘quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’, a partir de 19/10/2016, devendo os créditos serem lançados na conta-corrente fiscal da empresa. A existência dos créditos deverá ser apurada na esfera administrativa’. Por sua vez, defende a impetrante/apelante que a Receita Estadual teria condicionado a validação e, por conseguinte, o creditamento dos valores pleiteados à retificação de todas as Escriturações Fiscais Digitais (EFDs) do período, tanto da matriz quanto das filiais. Sustentou que as retificações requeridas pelo ente fazendário caracterizariam procedimento arbitrário, visto que em descompasso com os termos da sentença judicial objeto do mandado de segurança anterior. A autoridade coatora especificou a necessidade de retificação das Escriturações Fiscais Digitais (EFDs), com o objetivo de apurar o saldo de restituição e o débito de complementação, indicando que a sentença do mandado de segurança anterior não teria rechaçado o direito de o Estado exigir a complementação do imposto recolhido a menor, consignando que a apuração do valor a restituir deveria ser feito na esfera administrativa. Tal raciocínio está correto, justamente porque possibilita o encontro das contas: o valor do crédito apurado a partir das Escriturações Fiscais Digitais (EFDs) com a quantia pretendida pela parte impetrante, afastando o indesejado locupletamento indevido. A tentativa da impetrante, em síntese, é que se considere apenas os benefícios da modulação dos efeitos do Tema 201 julgado Supremo Tribunal Federal (restituição quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida) - chamando isso de coisa julgada - e que não se considere quando favorável a tese à Fazenda Pública, o que é totalmente descabido. Outrossim, não é cabível o entendimento de que a sentença teria aplicado, retroativamente, os efeitos da Lei Estadual n. 15.056/2017, regulamentada posteriormente, passando a exigir a complementação do ICMS-ST nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva do imposto se der a maior que a presumida, visto que a Lei Estadual 15.056/2017, com alterações e regulamentos posteriores, apenas possibilitou que, tanto o contribuinte como o próprio Estado, possam buscar as diferenças entre a base de cálculo presumida e a real, dando efetividade ao que já fora reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal anteriormente. Dessa maneira, o que se tem, na verdade, é a indispensabilidade de cumprimento de uma obrigação acessória - de caráter autônomo - no interesse da arredação e da fiscalização dos tributos, não se havendo falar em retroação maléfica de Lei Estadual, mas em estrita observância do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal e de sua modulação de efeitos. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME” (fls. 14-15, e-doc. 162).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 179).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I, a al. a do inc. III e o § 7º do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser observado “o comando judicial oriundo do Mandado de Segurança n. 9015786-73.2017.8.21.0001, que expressamente determinou a restituição administrativa dos créditos de ICMS-ST quando a base de cálculo efetiva da operação for menor que a presumida, e não a complementação do tributo em situação diversa, a ser feita diretamente na conta corrente fiscal da empresa, sem necessidade de retificação de todas as EFDs do período, bem como fixou ser inaplicável o art. 166 do Código Tributário Nacional” (fl. 19, e-doc. 189).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação, na origem, das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 339 e 660 e foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre substituição tributária (e-doc. 219).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o ‘direito do ente tributante à complementação do ICMS-ST’ não decorre da tese fixada no Tema n. 201, apesar do referido direito também não ter sido afastado quando daquele julgamento” (fl. 13, e-doc. 229).



    Salienta que “o direito do ente tributante de exigir imposto está embrionariamente vinculado ao princípio da estrita legalidade tributária. Ou seja, o direito de o ente tributante cobrar imposto – ou, no caso, a complementação do imposto – pressupõe a existência de lei nesse sentido, conforme exigência do art. 150, I, da CF/88” (fl. 13, e-doc. 229).



    Assinala que “a Administração Tributária Estadual, para impor esse aumento da carga tributária das Agravantes, está distorcendo o próprio alcance da tese de Repercussão Geral n. 201/STF, tendo em vista que aquela não tratou do direito a exigência de complementação do ICMS-ST pelos Estados” (fl. 13, e-doc. 229).



    Ressalta que “o Agravado possui o direito de exigir a complementação do ICMS-ST somente a partir da vigência da Lei Estadual n. 15.056/2017” (fl. 14, e-doc. 229).



    Realça que, “considerando que a Lei Estadual n. 15.056/2017 entrou em vigor ‘na data de sua publicação’, ou seja, em 28/12/2017, e que os créditos de ICMS-ST discutidos nesta ação são todos anteriores a esta data, referentes a operações realizadas entre os meses de janeiro e dezembro de 2017, é inaplicável a exigência de complementação do ICMS-ST com relação aos fatos geradores pretéritos à publicação da Lei n. 15.056/2017, sob pena de irretroatividade da lei tributária, o que é vedado pelo art. 150, III, ‘a’, da CF/88” (fl. 14, e-doc. 229).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Quanto à alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral relativamente às alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ao apreciar o ARE 748.371-RG/MT (TEMA 660), em acórdão de seguinte ementa: 



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013)’ (...)



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, na Repercussão Geral no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339), que ‘a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 



    No caso, o acórdão recorrido atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, já que nele constaram as razões da decisão, conforme fundamentação supra. É certo que a parte pode discordar da fundamentação, mas tal não enseja a interposição de recurso às instâncias superiores. 



    Portanto, nega-se seguimento ao recurso extraordinário neste ponto” (fl. 4, e-doc. 219).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente aos limites da coisa julgada e à ausência de fundamentação do acórdão recorrido.



    7. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia referente à cobrança de complementação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na substituição tributária progressiva, com os seguintes fundamentos:



    “A tentativa da impetrante, em síntese, é que se considere apenas os benefícios da modulação dos efeitos do Tema 201 julgado Supremo Tribunal Federal (restituição quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida) - chamando isso de coisa julgada - e que não se considere quando favorável a tese à Fazenda Pública, o que é totalmente descabido. 



    Outrossim, não é cabível o entendimento de que a sentença teria aplicado, retroativamente, os efeitos da Lei Estadual n. 15.056/2017, regulamentada posteriormente, passando a exigir a complementação do ICMS-ST nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva do imposto se der a maior que a presumida, visto que a Lei Estadual 15.056/2017, com alterações e regulamentos posteriores, apenas possibilitou que, tanto o contribuinte como o próprio Estado, possam buscar as diferenças entre a base de cálculo presumida e a real, dando efetividade ao que já fora reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal anteriormente. 



    Dessa maneira, o que se tem, na verdade, é a indispensabilidade de cumprimento de uma obrigação acessória - de caráter autônomo - no interesse da arredação e da fiscalização dos tributos, não se havendo falar em retroação maléfica de Lei Estadual, mas em estrita observância do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal e de sua modulação de efeitos” (fl. 12, e-doc. 162).



    Este Supremo Tribunal assentou que, “em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, é devida a complementação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a menos no regime de substituição tributária se a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida” (ARE n. 1.422.601-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA INFERIOR AO VALOR EFETIVO DA OPERAÇÃO. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.463.562-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Complementação. Diferença entre a base de cálculo real e presumida. Possibilidade . Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da possibilidade de complementação do ICMS-ST diante da diferença apurada entre a base de cálculo presumida e real. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.440.723-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.342.658-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º-12-2022).



    Como assinalado na decisão agravada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no que se refere à possibilidade de complementação do ICMS na substituição tributária progressiva.



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 
n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso e considerada a jurisprudência desfavorável aos argumentos da agravante, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora